Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711801-90.2020.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: G44 Brasil S/A; G44 Brasil SCP Saleem Ahmed Zaheer Apelados: Rayane de Sousa Gomes Wanderson Alves de Sousa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima G44 Brasil S/A, pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e por Saleem Ahmed Zaheer (Id. 42339244) contra a sentença (Id. 42339241) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido parcialmente procedente. A concessão da gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrem a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuem, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator